Tribunal: STF
Processo: SS 4119
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Execução provisória. 
   Inadmissibilidade. Servidor público. Remuneração. Art. 37, XI, da 
   Constituição Federal. Teto Remuneratório. Inclusão de Vantagens 
   Pessoais. Limite constitucional inobservado. Grave lesão à ordem 
   pública. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental 
   improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c § 3º do art. 14 da Lei 
   nº 12.016/2009. Não se admite, antes do trânsito em julgado, 
   execução de decisões concessivas de segurança que impliquem 
   reclassificação, equiparação, concessão de aumento, extensão de 
   vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público.